Tribunal: TJES
Processo: 5001072-85.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-85.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: JANETE DA SILVA PIRES LHANOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por JANETE DA SILVA PIRES LHANOS, que determinou o custeio da internação compulsória de MÁRCIO DE QUEIROZ LHANOS em clínica especializada, com todas as despesas arcadas pelo SUS. A sentença também condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.300,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem ter apresentado resistência ao pedido autoral; e (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES pode ser isentado da condenação em honorários sob o argumento de que sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é apenas subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. No caso, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou resistência ao mérito da demanda, limitando-se a impugnar questões processuais. Assim, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

4. A responsabilidade pela saúde pública é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 23, II), permitindo que o cidadão exija a obrigação de qualquer um dos entes. Assim, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES não pode alegar responsabilidade meramente subsidiária para se eximir do ônus sucumbencial.

5. Diferentemente do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito e alegando que a obrigação caberia exclusivamente ao Estado. A jurisprudência reconhece que, havendo resistência, impõe-se a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Recurso do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES desprovido, com majoração da verba honorária para R$1.500,00.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade impede a condenação em honorários advocatícios quando não há resistência ao mérito da demanda.

2. A responsabilidade pela saúde pública é solidária entre os entes federativos, permitindo que o cidadão exija o cumprimento da obrigação de qualquer um deles.

3. Havendo resistência à demanda, mesmo em alegações de competência entre entes públicos, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27/03/2024.

TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 25/06/2024.

TJES, AC nº 5003398-86.2022.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 03/04/2024.

TJES, AC nº 5001935-75.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e negar provimento ao apelo do Municipio de Marataizes, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 10166079) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JANETE DA SILVA PIRES LHANOS
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando as partes rés (Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo) a fornecerem à parte beneficiária (MÁRCIO DE QUEIROZ LHANOS), sob pena de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Outrossim, condenou os requeridos em honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo ID 10166081 sustenta que, ante a inexistência de resistência ao pleito de mérito autoral, é incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, devido à ausência de causalidade.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 10166195) o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
alega, em síntese, ser indevida sua condenação em honorários advocatícios, em razão de não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, a qual deve recair sobre o mesmo apenas na impossibilidade de cumprimento desta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões apresentadas por
JANETE DA SILVA PIRES LHANOS
nos ID 10166083 (contrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo) e ID 10166199 (contrarrazões ao recurso do Município de Marataízes), pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (ID 10166079) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JANETE DA SILVA PIRES LHANOS
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando as partes rés (Município de Marataízes e Estado do Espírito Santo) a fornecerem à parte beneficiária (MÁRCIO DE QUEIROZ LHANOS), sob pena de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Outrossim, condenou os requeridos em honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo ID 10166081 sustenta que, ante a inexistência de resistência ao pleito de mérito autoral, é incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, devido à ausência de causalidade.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 10166195) o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
alega, em síntese, ser indevida sua condenação em honorários advocatícios, em razão de não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, a qual deve recair sobre o mesmo apenas na impossibilidade de cumprimento desta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões apresentadas por
JANETE DA SILVA PIRES LHANOS
nos ID 10166083 (contrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo) e ID 10166199 (contrarrazões ao recurso do Município de Marataízes), pugnando pelo não provimento dos recursos interpostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise conjunta.

Cinge a controvérsia recursal sobre a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados de forma equitativa no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em relação a apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o apelante sustenta ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de causalidade, assim como por não ter oferecido resistência ao pleito de mérito autoral.

Na hipótese dos autos, conforme já esboçado, a autora ingressou com a presente demanda objetivando que o Poder Público custeasse a internação compulsória de seu cônjuge em clínica especializada para tratamento psicológico.

Seguindo o iter procedimental, após decisão que deferiu a antecipação de tutela, sobreveio contestação do Ente Estatal, o qual impugnou questões processuais, mas não apresentou resistência quanto ao mérito propriamente dito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Estado dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência ao mérito autoral, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, é este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/May/2024) (destaquei).

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não demonstrada resistência nos autos.

Por sua vez, em relação ao apelante
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, este sustenta ser incabível a sua condenação em honorários advocatícios em razão de não ser o devedor da obrigação, apenas lhe sendo imputada a obrigação no caso de impossibilidade de cumprimento pelo Estado.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada.

Portanto, sendo reconhecido o dever solidário, compreende-se que o cidadão pode direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, sendo este legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA - ARTROPLASTIA DE JOELHO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO - TEMA 793/STF. 1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.
2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.
3. Em se tratando de prestação de serviço de saúde de competência do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AI: 10130044120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos.
Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara.APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Diante disso, não se pode alegar que o Município só seria responsável caso o Estado não atendesse a determinação judicial, uma vez que, devido à responsabilidade solidária, o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários.

Em trato contínuo, cabe destacar que, diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo inviável possível alegação de atenção ao princípio da causalidade para suprimir sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, este é o entendimento já externado por este eg. Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.
4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária.

Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES, AC: 5003398-86.2022.8.08.0069, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/Apr/2024) (destaquei).

E, recentemente, esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
julgou demanda idêntica (nº 5001935-75.2023.8.08.0069), com os mesmos Entes Públicos no polo passivo de ação (Estado do Espírito Santo e Município de Marataízes), concluindo pela isenção do Ente Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais e mantendo a condenação do Município de Marataízes nas verbas de sucumbência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência do juízo cível comum. No caso sub judice, o objeto da lide, em sua origem, trata-se de internação compulsória, em decorrência das enfermidades causadas pelo uso de múltiplas drogas ilícitas e, sobre o tema, esta Corte entende pela competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar tais ações, não obstante o valor atribuído à causa. Preliminar não acolhida. 2. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes TJES. 3. A responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (artigo 23, II, CF). Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada, sendo possível ao cidadão direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, o qual seria legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente. Precedentes. 4. Inviável a alegação de responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a hipótese é de responsabilidade solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários. 5. Diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 6. Preliminar de incompetência afastada.
Provido o recurso do Estado do Espírito Santo e desprovido o recurso do Município de Marataízes. Honorários advocatícios majorados em face do ente municipal
.

(TJES, Apelação Cível nº 5001935-75.2023.8.08.0069, Magistrada: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/09/2024)

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de forma a isentá-lo da condenação em honorários
,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

Em razão do que restou decidido, majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar